Tribunal: TJBA
Processo: 8015620-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015620-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARSCHALL INDUSTRIA ,COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MATHEUS INACIO DE CARVALHO, JOSE ARNALDO VIANNA CIONE FILHO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. GARANTIDORES PESSOAIS. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS. SÚMULA Nº 581 DO STJ. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDA CONDENAÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MARSCHALL INDÚSTRIA, COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e outros, visando à reforma de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, no valor de R$ 8.493.091,62, e que determinou o prosseguimento da execução contra os coobrigados avalistas, mesmo diante da recuperação judicial da devedora principal. O recurso impugna, ainda, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00, diante da rejeição da exceção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a recuperação judicial da empresa devedora principal impõe a suspensão da execução em seu desfavor; (ii) estabelecer se os efeitos da recuperação judicial e da novação se estendem aos coobrigados avalistas; (iii) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de rejeição de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recuperação judicial regularmente concedida à empresa devedora principal impõe a suspensão da execução em seu desfavor, nos termos dos arts. 6º, caput, e 49 da Lei nº 11.101/2005, sendo o crédito exigido de natureza concursal e anterior ao pedido de recuperação.

A novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial não se estende aos avalistas, por força da autonomia e solidariedade do aval, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 581 e REsp 2.129.985/SP), sendo legítimo o prosseguimento da execução exclusivamente contra os coobrigados.

É indevida a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é rejeitada, diante da jurisprudência pacífica do STJ, segundo a qual não se trata de incidente autônomo e não configura litigância que justifique a imposição de ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A recuperação judicial da devedora principal suspende a execução apenas em relação a ela, não aproveitando os avalistas.

Os efeitos da novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial não se estendem aos coobrigados por garantia fidejussória.

É incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando rejeitada a exceção de pré-executividade, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 49, §1º, 59; CPC, arts. 85, §8º, e 827.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.129.985/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.06.2024; STJ, Súmula 581; STJ, REsp 1.256.724/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.02.2012; TJ-SP, AI 2317013-02.2023.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 01.03.2024; TJ-MG, AI 1750928-54.2023.8.13.0000, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 22.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8015620-27.2025.8.05.0000
, figurando como Agravantes
MARSCHALL INDUSTRIA ,COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e OUTROS

e como Agravado

BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA